Tribunal: STF
Processo: CJ 6073
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ''JUSTIÇA FEDERAL - INCOMPETENCIA; FUNDAÇÕES
INSTITUIDAS POR LEI.
AS FUNDAÇÕES INSTIUTIDAS POR LEI, NÃO GOZAM DO PRIVILEGIO DE FORO DA
JUSTIÇA FEDERAL, NÃO ESTANDO ATINGIDAS PELO ART. 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO. TAIS FUNDAÇÕES NÃO MAIS INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA, A PARTIR DO DECRETO-LEI N 900/69, CUJO ART. 8 REVOGOU SUA
EQUIPARAÇÃO AS EMPRESAS PUBLICAS, OBJETO DO ART. 4, PR. 2 DO
DECRETO-LEI N 200/62.